Tribunal: TJSP
Processo: 7004970-69.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004970-69.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDER MEDEIROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004970-69.2019.8.26.0482 -Voto no 18777
2
Agravo de Execução Penal no 7004970-69.2019.8.26.0482
Agravante: Eder Medeiros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 18777
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
LIVRAMENTO CONDICIONAL - EXTINÇÃO DA
PENA POR DECURSO DO PERÍODO DE PROVA –
IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE CRIME DURANTE
PERÍODO DE PROVA ACARRETA A SUSPENSÃO
OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 89 DO CÓDIGO PENAL -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por Eder
Medeiros contra a decisão de fls. 02 e verso, mantida às fls. 11,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira, que revogou o livramento condicional diante do cometimento
de novo crime durante o período de prova.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão para
declarar extinta a pena, alegando que a revogação da benesse se deu
após o decurso do período de prova (fls. 03/06 v.).
Contrariado o recurso (fls. 08/10) manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 15/17), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 02 de dezembro de 2019.
É o relatório.
O agravante foi condenado pelo cometimento do delito
de roubo à pena total de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, conforme Folha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004970-69.2019.8.26.0482 -Voto no 18777
3
de Antecedentes que ora determino a juntada (fls. 20/28).
Nos autos da execução, foi concedido o livramento
condicional em 18/10/2014 (fls. 25). No entanto, durante o período de
prova, em 08/10/2015, cometeu novo crime, motivo pelo qual o
Magistrado a quo revogou o benefício e fixou o regime fechado para
cumprimento de pena (fl. 02 e verso).
Contra essa decisão se insurge o agravante, requerendo o
reconhecimento da extinção da pena, porquanto a revogação do
benefício se deu em data posterior ao término do período de prova (fls.
03/06 v.).
Sem razão a Defesa.
É cediço que a prática de novo delito no curso do
livramento condicional resulta na prorrogação automática da benesse,
independente da existência de decisão judicial suspendendo ou
revogando o benefício até o término do período de prova.
Com efeito, o artigo 89 do Código Penal é
suficientemente claro ao impedir que o Juiz declare a extinção da pena
antes do trânsito em julgado da sentença em processo penal a que
responde o liberado.
Portanto, ainda que não tivesse sido expressamente
suspenso o benefício no curso do período probatório, com o
cometimento do novo delito o prazo do livramento foi automaticamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004970-69.2019.8.26.0482 -Voto no 18777
4
prorrogado até o trânsito em julgado da nova ação penal ajuizada contra
o liberado, independentemente da declaração de suspensão do benefício
pelo juiz.
Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional concedido -
Sentenciado condenado por outro crime cometido durante o período de
prova do benefício - Sustação da benesse ou prorrogação prévia do
período de prova - Desnecessidade - Prorrogação que se dá de forma
automática - Com a prática do novo delito, a prorrogação do período
de prova é medida automática, estendendo-se até o trânsito em julgado
do processo em que responde pelo delito superveniente Vedação
expressa ao Magistrado para que declare extinta a punibilidade art. 89,
do Código Penal - Agravo desprovido.” (TJSP 4a Câmara de Direito
Criminal Agravo em Execução Penal no 7004703-06.2018.8.26.0071
Rel. Des. Edison Brandão Julg.: 26.11.2019).
“EMENTA: Agravo em execução. Pretendida reforma da decisão que
prorrogou o período de provas do livramento condicional, em razão de
crime praticado no curso do benefício. Impossibilidade. Prorrogação
automática do período de provas. Decisão acertada. Agravo
improvido.“(TJSP
4a Câmara de Direito Criminal Agravo em
Execução Penal no 9001966-25.2019.8.26.0050 Rel. Des. Luis Soares
de Mello Julg.: 22/10/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Livramento condicional

Pretendida extinção da punibilidade ante a inexistência de previsão
legal de prorrogação automática do benefício - Inadmissibilidade -
Prática de novo delito no curso do benefício Período de prova não
prorrogado Irrelevância Prorrogação automática na hipótese
Inteligência do artigo 89 do Código Penal Agravo não provido“
(TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo em Execução Penal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004970-69.2019.8.26.0482 -Voto no 18777
5
9003605-83.2016.8.26.0050
Rel. Des. Roberto Porto
Julg.:
26/02/2019).
A
tese
da
prorrogação
automática
por
tempo
indeterminado também encontra amparo na doutrina, vez que “há
prorrogação automática do prazo do livramento, independente de
declaração pelo juiz, pois de outro modo, não teria sentido a regra do
art. 89 do CP” 1.
Assim, não se mostra plausível e sustentável o
entendimento de que se o condenado, ao ser beneficiado com o
livramento condicional, no curso do período probatório comete novo
crime, e, na falta da comunicação formal para os autos da execução,
ainda assim, a pena relativa ao benefício seja julgada extinta.
Ademais, não se desconhece o teor da Súmula no 617, do
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, além de não ser vinculante, o
entendimento modifica indevidamente o teor dos artigos 89 e 90 do
Código Penal, não devendo ser aplicado.
Não fosse por isso, vale trazer à colação a r. decisão da
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Habeas
Corpus no 212.509/RJ, em 13/3/2012, esclarecendo que “(...)o
legislador previu que o juiz não pode declarar extinta a pena enquanto
não passar em julgado a sentença a que responde o liberado, por crime
cometido na vigência do livramento. E a isto equivale considerar que o
1 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1999, pág. 479.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004970-69.2019.8.26.0482 -Voto no 18777
6
prazo do livramento se prorroga, independentemente de declaração
pelo juiz, ainda que não se possa considerar prorrogado o período de
prova. Este se esvai, porém, o juiz não pode declarar extinta a pena,
devendo perquirir, antes, se o liberado está sendo processado por
infração penal cometida no curso do livramento condicional.(...)”.
Portanto, havendo no caso em análise a revogação
expressa em decisão de 1o grau do livramento condicional devido ao
cometimento de novo crime em período de prova, não há que se falar
em extinção da pena referida à benesse.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora